Tribunal: TJDFT
Processo: 0725819-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO DA VERBA PRINCIPAL. ORDEM DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS REFERENTE À EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. INCABÍVEL.
1. O benefício da gratuidade de justiça é pessoal e, portanto, não se estende ao patrono do beneficiário.
2. No entanto, é incabível a ordem de recolhimento de custas referente à execução de honorários de sucumbência, se esta verba não é objeto do cumprimento de sentença coletiva.
3. Deu-se provimento ao recurso.